Tribunal: CARF
Processo: 10245.720013/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720013/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.832 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
WALTER MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
FATO GERADOR. SUJEITO PASSIVO. POSSE.
O Imposto Territorial Rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio
útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 11/15, exercício 2004, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Nova Jerusalém", cadastrado na RFB, sob o n°
3.086.413-5, com área de 600,0 ha, localizado no Município de Boa Vista – RR, em virtude de:
a) Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural – ARPPN não comprovada; b) Valor da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720013/2009-26
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720013/2009-26

Terra Nua – VTN declarado não comprovado. O VTN foi arbitrado com base em informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB (tela à fl. 16, sem aptidão agrícola).
O crédito tributário apurado pela fiscalização, conforme demonstrativo de fl. 14,
se refere a diferença de imposto (apurado - declarado). Não há informação nos autos se o valor
declarado foi recolhido e em qual data.
Em impugnação apresentada às fls. 18/21, o contribuinte alega confisco do valor
cobrado, para efeito de arbitramento não foi considerado que o imóvel é objeto de posse.
A DRJ/BSB, julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão 03-49.368,
de 26/9/2012, às fls. 47/55, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RPPN
Exige-se que áreas de utilização limitada / RPPN, para fins de exclusão do cálculo do
ITR, estejam averbadas tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, além de
incluídas no ADA protocolado, em tempo hábil, no IBAMA. Tratando-se de área de
reserva legal em área de posse, além da exigência relativa ao ADA, deve ser
comprovada a existência de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o
competente órgão ambiental, em data anterior à do fato gerador do imposto.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN / SUBAVALIAÇÃO
Cabe ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2004 pela autoridade fiscal com base no
VTN/ha médio apontado no SIPT, para o município de localização do imóvel, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.6533 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando, de maneira
clara e convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto,
bem como as suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar o valor
pretendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/7/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 59), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/8/14, fls. 61/63, que contém, em síntese:
Afirma que comprou o imóvel em 1996 e formalizou junto ao Incra processo de
regularização fundiária. Houve autorização de georreferenciamento em janeiro de 2009. A posse
foi comprovada pelo Iteraima, sendo concedido o título de propriedade.
Diz que sempre considerou o imóvel como de sua propriedade e pagou o ITR.
Informa que seu título foi cancelado em novembro de 2013 por haver outro
proprietário da área, havendo sobreposição.
Alega que restou comprovado que o lote de terra que achou que fosse seu, nunca
lhe pertenceu. Assim, o débito pertence ao legítimo proprietário, Sr. Gilberto Inácio de Araújo.
Entende que caso mantido o débito, haverá bitributação ou tributação de área não
existente.
Requer seja cancelado o auto de infração.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720013/2009-26

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
Em que pese o contribuinte não ter apresentado na impugnação os argumentos
trazidos apenas no recurso, entendo não haver preclusão, por se tratar de fato superveniente.
INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta a forma de
apuração do imposto, áreas glosadas ou valor do VTN. Limita-se a alegar que há sobreposição de
áreas e que não é o sujeito passivo da obrigação tributária.
DECADÊNCIA
Ainda que não alegada no recurso, por ser matéria de ordem pública, a possível
decadência deve ser avaliada. Por não haver prova de antecipação de pagamento nos autos,
aplicando-se o disposto no CTN, art. 173, I, não há que se falar em decadência.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.

Como se vê, em que pese, posteriormente, o contribuinte ter seu título de
propriedade invalidado, como alega no recurso, à época do fato gerador, entendia ter a posse do
imóvel, inclusive em processo de regularização do título de propriedade, tendo enviado a DITR.
Aliás, o contribuinte autuado, enviou, por vários anos, a DITR de referido imóvel.
Não há uma explicação lógica para o envio das declarações se ele entendia não ser o sujeito
passivo da obrigação tributária.
Sendo assim, uma vez declarado pelo próprio contribuinte que ele tinha a posse do
imóvel e estava em andamento processo para que lhe fosse atribuído o título definitivo, ele é o
sujeito passivo da obrigação tributária, não havendo como afastar a exigência apurada no auto de
infração em análise.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.832 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720013/2009-26

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital